Tribunal: TJSP
Processo: 1057925-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – QUEDA DE ÁRVORE – Condenação, em primeira instância, da Municipalidade ao ressarcimento da indenização desembolsada por companhia de seguros a seu segurado – Insurgência – Descabimento – Veículo atingido por árvore em via pública – Responsabilidade do Apelante configurada, nos termos do art. 37,

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – QUEDA DE ÁRVORE – Condenação, em primeira instância, da Municipalidade ao ressarcimento da indenização desembolsada por companhia de seguros a seu segurado – Insurgência – Descabimento – Veículo atingido por árvore em via pública – Responsabilidade do Apelante configurada, nos termos do art. 37, §6o, da CF – Teoria da Guarda da Coisa – Precedentes – Não vislumbradas quaisquer excludentes de responsabilidade – Ônus probatório do Apelante – Art. 373 do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1057925-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
2
Apelação no:
1057925-45.2018.8.26.0053
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28911
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURADORA

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO QUEDA DE
ÁRVORE

Condenação,
em
primeira
instância, da Municipalidade ao ressarcimento
da indenização desembolsada por companhia
de seguros a seu segurado Insurgência
Descabimento
Veículo atingido por árvore
em
via
pública

Responsabilidade
do
Apelante configurada, nos termos do art. 37,
§6o, da CF
Teoria da Guarda da Coisa
Precedentes
Não vislumbradas quaisquer
excludentes de responsabilidade
Ônus
probatório do Apelante Art. 373 do CPC
Sentença mantida Recurso improvido.

Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 271/277) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 262/269, na
qual o Juízo a quo julgou condenou a referida Municipalidade ao
pagamento de R$ 202.150,00, a título de indenização por danos
materiais. Inconformado, o Apelante narra que a Apelada busca
ressarcimento pelos danos decorrentes da queda de uma árvore no
veículo de seu segurado. Sustenta, contudo, a inexistência de
demonstração do nexo de causalidade, mormente da suposta falha
na prestação do serviço público de poda ou remoção da árvore.
Ressalta a ausência de solicitações nesse sentido perante a
Subprefeitura responsável. Afirma que a Apelada deve assumir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
3
riscos de sua atividade empresarial. Assevera que a Apelada
deveria ter alienados os componentes do veículo, com o escopo de
minorar suas perdas financeiras. Aduz a impossibilidade de aferição
do real prejuízo financeiro, ante a venda do salvado como sucata.
Pugna pelo provimento do presente apelo e, por conseguinte, pela
inversão do julgado. Subsidiariamente, requer seja excluída da
condenação o prêmio pago pelo segurado.
Contrarrazões às fls. 280/293.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilidade da
Municipalidade de São Paulo no que tange à ocorrência do sinistro
acobertado pela Companhia de Seguros apelada, qual seja, “perda
total” do veículo AUDI Q5 TFSI 22CV, ano 2015, placa FYN2718,
pertencente ao segurado da Apelada, em razão de queda de tronco
de árvore plantada em área pública municipal sobre o referido
automóvel.
De acordo com o relato da Apelada, por força da Apólice de Seguro
no 0531.26.8782414, indenizara o proprietário do veículo em R$
202.150,00 o que corresponde ao valor do veículo de acordo com
a tabela FIPE (R$ 157.650,00), acrescido da quantia correlata à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
4
sua blindagem (R$ 44.550,00). Após, alienara o salvado como
sucata à Renova Ecopeças (Porto Seguro Renova Serviços e
Comércio LTDA.), pelo montante simbólico de R$50,00.
A respeito da responsabilidade civil do Estado, a Constituição
Federal assim apregoa:
Art. 37 [...] § 6o As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
No que concerne especificamente à hipótese de queda de árvore
plantada em via pública, é cediça a aplicação da Teoria da Guarda
da Coisa, impondo a responsabilidade objetiva da Administração
Púbica só fato de tê-la sob sua “guarda” (responsabilidade).
Nessa toada, como bem ponderado pelo Exmo. Des. Aliende
Ribeiro,
no
julgamento
da
Apelação
no
1001944-18.2018.8.26.0510:
“...O recurso de apelação versa sobre pretensão
da autora de condenação do Município de Rio
Claro no pagamento de indenização pelos danos
materiais e morais decorrentes da queda de
árvore sobre veículo de sua propriedade que
culminou na morte de seu esposo.
Incontroversa a existência de nexo causal entre a
queda da árvore e os danos causados à
propriedade e à vida da autora, deve-se analisar a
responsabilidade do réu quanto à postulação de
sua reparação material e moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
5
Para
que
se
configure
a
responsabilidade
extracontratual da Municipalidade-ré, não há a
necessidade ou o ônus probatório de que o lesado
venha
a
comprovar
nos
autos
culpa
da
Administração ou falha na prestação do serviço
público para obter indenização em face do dano
sofrido.
A responsabilidade da Administração no presente
caso tem como base o princípio “da igualdade de
todos ante os ônus e encargos da Administração,
também denominado “solidariedade social”: se,
em tese, todos se beneficiam das atividades da
Administração, todos (representados pelo Estado)
devem compartilhar do ressarcimento dos danos
que essas atividades causam a alguns”. (Odete
Medauar in “Direito Administrativo Moderno”, 15a
ed., 2011, p. 389).
Diante
disso,
reputo
caracterizada
a
responsabilidade da ré em arcar com o prejuízo
sofrido pela autora em decorrência da queda da
árvore, pois, diante do princípio da igualdade
acima descrito, todos devem arcar com os
prejuízos causados por árvores situadas em vias
públicas das quais toda a coletividade se beneficia. Dada a natureza do evento danoso
correspondente à queda de árvore, verifico ser
dispensável a comprovação de culpa do Município
de Rio Claro no presente caso, pois caracterizada
está sua responsabilidade de arcar com os riscos
assumidos ao reservar para si o dever de guarda
de árvores situadas em vias públicas de seu
território.
Nesse sentido, a obra de Yussef Said Cahali, com
menção a lição de Aguiar dias, destaca a
responsabilidade da Administração pelos danos
causados pela queda de galhos ou da própria
árvore plantada ou existente nas vias públicas
que integram o patrimônio urbanístico da cidade:
“Escreve Aguiar Dias: “a) para reconhecer-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
6
se a presunção de responsabilidade com
base
na
obrigação
de
guarda,
não
é
necessário que a coisa produtora do dano
contenha vício inerente à sua natureza, de
forma
a
originar
o
evento.
Essa
responsabilidade é atinente à obrigação de
guarda e não à coisa em si mesma. De forma
que, tratando-se de dano causado pela
queda de uma árvore, não há indagar se ela
estava, ou não, atacada de vício capaz de
determinar a queda. Quem tem a obrigação
de guarda em relação a uma árvore, tem,
ipso facto, a responsabilidade presumida dos
danos por ela acarretados, e não se pode
escusar senão provando que o fato se deu
em
consequência
de força maior, caso
fortuito ou causa estranha que lhe não pode
ser imputada. A simples queda da árvore,
desacompanhada
de
qualquer
outra
circunstância, não pode ser considerada
consequência de caso fortuito ou de força
maior; (...) c) o dono de uma árvore
responde
pelos
danos
resultantes
da
obstrução de dutos de canalização pelas
folhas caídas dessa árvore” (in “Responsabilidade Civil do Estado”, de
Yussef Said Cahali, 3a Ed., 2007, p. 242).
Isso porque o art. 37, em seu §6o, da Constituição
Federal adotou para a Administração Pública o
princípio da teoria do risco administrativo que
“faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só
ato lesivo e injusto causado à vítima pela
Administração. Não se exige qualquer falta do
serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta
a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da
culpa administrativa exige-se a falta do serviço;
na
teoria
do
risco
administrativo
exige-se,
apenas, o fato do serviço. Naquela a culpa é
presumida
da
falta
administrativa;
nesta,
é
inferida do ato lesivo da Administração. Aqui não
se cogita da culpa da Administração ou de seus
agentes, bastando que a vítima demonstre o fato
danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão
do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
7
indicar, baseia-se no risco que a atividade pública
gera para os administrados e na possibilidade de
acarretar dano a certos membros da comunidade,
impondo-lhes um ônus não suportado pelos
demais.
Para
compensar
essa
desigualdade
individual, criada pela própria Administração,
todos os outros componentes da coletividade
devem concorrer para a reparação do dano,
através do erário, representado pela Fazenda
Pública”.
(Hely
Lopes
Meirelles
in
“Direito
Administrativo Brasileiro”, 34a ed., p. 658.).
Exige-se, tão somente, a demonstração do nexo
causal entre a ocorrência dos fatos e os danos
sofridos que, no caso ora sob análise, restou
incontroverso, como já salientado.
Referida responsabilidade estatal pode ser apenas
proporcional ou integralmente afastada com a
comprovação, pelo Poder Público, de que o dano
resultou de força maior ou de conduta total ou
parcialmente imputável ao lesado...”
(TJ-SP,
1a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
20/05/2019).
Sendo assim, verificado o nexo de causalidade entre a queda da
árvore e o prejuízo experimentado pelo cliente da Apelada,
delineada esta a responsabilidade do Apelante pela almejada
reparação do dano.
Outrossim, o Apelante não logrou sucesso em comprovar que a
responsabilidade pela a ocorrência do acidente foi exclusivamente
de terceiro ou decorrente de caso fortuito ou de foça maior ônus
previsto no art. 373 do Código de Processo Civil, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
8
Deveras, consoante o entendimento consignado pelo Juízo a quo,
restou demonstrada nos autos a configuração da responsabilidade
civil do Apelante a amparar o pleito indenizatório nos seguintes
termos:
“...A responsabilidade civil tem como pressupostos o
dano, a conduta lesiva, seja ela comissiva ou omissiva,
e o nexo de causalidade além do que, nos casos em
que
a
responsabilidade
civil
é
subjetiva,
faz-se
necessário demonstrar também a culpa lato sensu do
agente causador do dano.
Mas em se tratando de responsabilidade civil objetiva, é
prescindível a existência de culpa com o que, uma vez
preenchidos os demais pressupostos, presente estará a
obrigação de indenizar.
E a prova documental produzida (fls. 29/42, fls. 78/79,
fls. 99/101) revela serem incontroversos o dano ao
bem móvel de propriedade de segurado da autora, a
qual, por ter àquele indenizado, dele se tornou
proprietária, sub-rogando-se no direito à indenização, e
sua causa, a saber, a queda da árvore.
E deste contexto fático emana a responsabilidade civil
da ré responsável pela manutenção, conservação e
fiscalização das vias públicas nos termos do art. 37, §
6o, da Constituição Federal da República, dispositivo
que estabelece a responsabilidade civil do estado como
sendo objetiva.
Todavia, em se tratando de responsabilidade civil por
omissão estatal, deve-se verificar a existência da
chamada culpa administrativa (faute du servisse), isto
é, a ausência da prestação do serviço público de
maneira adequada a fim de se evitar a ocorrência do
dano indenizável.
Nessa esteira, as alegações da ré não são suficientes
para infirmar o acolhimento da ação.
De fato, descabe falar em força maior neste caso,
principalmente porque sequer chovia quando a árvore

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
9
veio abaixo.
E apesar da queda de uma árvore poder ser tida como
natural, é também plenamente previsível, sobretudo
quando a fiscalização e guarda delas é feita de modo
eficaz.
Neste sentido, vem decidindo o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo [...]
Não há, pois, como qualificar o evento danoso como
caso fortuito ou força maior, até porque nem mesmo
chovia quando do fato e quanto menos fortemente a
ponto de, qualquer que fosse o estado da árvore, fazê-
la vir abaixo (hipótese em que se vem admitindo não
estar caracterizada a responsabilidade civil de ente
municipal; a respeito, dentre outros, TJSP; Apelação
Sem Revisão 9089300-10.2006.8.26.0000; Relator (a):
Franklin Nogueira; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Descalvado - 2.VARA CIVEL;
Data
do
Julgamento:
N/A;
Data
de
Registro:
20/08/2007, e TJSP; Apelação Cível 1012430-
94.2016.8.26.0037; Relator (a): Maria Laura Tavares;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
04/09/2017;
Data
de
Registro:
04/09/2017), sendo, pois, de rigor a procedência da
ação, ao menos quando ao na debeatur.
Com efeito, para YUSSEF CAHALI, 'as árvores
plantadas
ou
existentes
nas
vias
públicas
integram o patrimônio urbanístico da cidade:
competem
às
autoridades
municipais
a
sua
fiscalização e conservação, cuidando dos cortes
oportunos para evitar que a queda de galhos, ou
da própria árvore, possa causar danos aos
particulares'. 'Essa obrigação insere-se na regra
geral: quem tem a obrigação de guardar em
relação a uma árvore é responsável pelos danos
causados pela queda de seus galhos, resultante
de apodrecimento'. 'Tal responsabilidade objetiva
daquele que tem a guarda da coisa é reconhecida
até
mesmo
no
plano
do
direito
comum.'
(Responsabilidade Civil do Estado, 2a ed., Malheiros,
págs. 317/318). AGUIAR DIAS ensina que: 'Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
10
aplicação desse critério, que vem vencendo todas as
resistências a princípio opostas, decide-se que: a) para
reconhecer-se a presunção de responsabilidade com
base na obrigação de guarda, não é necessário que a
coisa produtora do dano contenha vício inerente à sua
natureza, de forma a originar o evento. Essa
responsabilidade é atinente à obrigação de guarda e
não à coisa sem si mesma. De forma que, tratando-se
de dano causado pela queda de uma árvore, não
há indagar se ele estava, ou não, atacada de vício
capaz de determinar a queda. Quem tem a
obrigação de guarda em relação a uma árvore
tem, 'ipso facto', a responsabilidade presumida
dos danos por ela acarretados, e não se pode
escusar senão provando que o fato se deu em
consequência de força maior, caso fortuito ou
causa estranha que lhe não pode ser imputada. A
simples queda da árvore, desacompanhada de
qualquer
outra
circunstância,
não
pode
ser
considerada consequência de caso fortuito ou de
forma maior' (Da Responsabilidade Civil, Forense, 4d
ed., vol. II, n° 175, págs. 496-497)' (TJSP; Apelação
Sem Revisão 9210292-05.2003.8.26.0000; Relator (a):
Toledo Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: N/A;
Data de Registro: 30/03/2007).
III
Com a queda da árvore sobre o veículo automotor,
ocorreu sua 'perda total', e, uma vez pago o valor
indenizatório pelo sinistro, procedeu a autora à venda
do salvado a uma empresa do mesmo grupo
empresarial da autora na qualidade de sucata (salvado)
pelo valor simbólico de R$ 50,00.
Instada a se manifestar a respeito (fls. 121), informou
a autora que participa de um processo de
reaproveitamento e revenda de peças no mercado após
o que se determinou a produção de perícia contábil a
fim de se verificar o valor total arrecadado com a venda
dos componentes do veículo sinistrado.
Sobreveio então laudo pericial a fls. 154/238 no qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
11
perito, munido de livros e escrituração contábeis e
fiscais das empresas integrantes do grupo econômico
da autora, concluiu que o veículo foi adquirido como
sucata pela empresa Porto Seguro Renova Serviços e
Comércio
LTDA.
pelo
valor
de
R$
50,00
e
posteriormente vendido à Arcelor Mital Brasil S.A. 'em
conjunto com outros veículos sinistrados, totalizando a
quantia aproximada de 3.500 kg de sucata' a um valor
unitário de R$ 0,35/kg, totalizando o valor de R$
1.225,00, conforme nota fiscal colacionada aos autos a
fls. 126 (fls. 169).
Em resposta a quesito deste juízo, respondeu o perito
que 'o veículo sinistrado adquirido como sucata' pela
Porto Seguro Renova 'foi integralmente repassado para
seu descarte' à Arcelor Mital Brasil 'sem desmembramento'. Vê-se, pois, que não houve a alienação dos
componentes do veículo destruído como anteriormente
havia se informado. Houve, isto sim, a venda do
salvado como um todo, a título de sucata, conforme se
vê a fls. 104 e 111.
Por fim, concluiu o perito a fls. 184 que 'não houve
lucro com a alienação de partes desmembradas do
veículo sinistrado'.
Tem-se, então, que o valor postulado pela autora
corresponde à realidade da extensão econômica dos
danos suportados, sobretudo porque: (i) há indicação
do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE; (ii) o
valor
referente
à
blindagem
era
expressamente
previsto na apólice de seguro, conforme concluiu o
perito a fls. 173; e (iii) houve o devido desconto do
valor simbólico arrecadado com a venda do veículo
sinistrado...” (grifos nossos).
Aliás, em casos avizinhados, não foi outra a solução adotada por
essa E. Corte Paulista. Confira-se:
“APELAÇÃO
Indenização
Danos materiais e
morais Queda de árvore sobre o veículo em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
12
o
falecido
filho
da
autora
encontrava-se
-
Conjunto probatório que conduz, com segurança,
à responsabilização da ré Danos e nexo causal
comprovados

Responsabilidade
da
Administração Pública
Excludentes de caso
fortuito ou força maior, e de culpa exclusiva da
vítima,
não
configurados

Indenizações
pretendidas
dentro
dos
parâmetros
de
razoabilidade Pensão vitalícia que se mostra de
rigor
-
Pedido
de
compensação
da
pensão
arbitrada com a pensão recebida pelo INSS -
Impossibilidade
-
Natureza distinta dos pensionamentos, que não autorizam a sua
compensação - Precedentes superiores - Danos
materiais e morais configurados
Indenização
devida - Valores fixadas com precisão Sentença
de procedência da demanda confirmada, com
esclarecimentos
para
que
no
cômputo
dos
acréscimos se observe a orientação do E. STF no
tema 810, e ao tema 905, pelo E. STJ na correção
monetária e juros de mora, segundo a modulação
e o que transitar em julgado nos feitos correlatos
a essas teses - Verba honorária a ser fixada em
liquidação, abarca, também, o acréscimo da fase
recursal, a ser considerado nessa ocasião -
RECURSO DESPROVIDO. Ao município compete
zelar pela conservação e poda das árvores
existentes no passeio público. Havendo nexo
causal entre a conduta negligente do Município no
cuidado com a manutenção de árvores e os danos
materiais e morais decorrentes de queda de uma
delas sobre o veículo em que se encontrava o filho
da autora, que veio a óbito, configura-se a
responsabilidade civil da Administração Pública.”
(TJ-SP, Apelação no 1015889-33.2017.8.26.0405, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito
Público, DJe. 25/10/2018).
"APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DANOS MATERIAIS
Queda de árvore em via
pública sobre veículo de propriedade do apelado
Dever de fiscalização e conservação das árvores
situadas
nas
vias
públicas

Ausência
de
comprovação da ocorrência de excludentes de
responsabilidade Danos materiais comprovados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
13
Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ
Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido".
(TJ-SP, Apelação no 1013092-39.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito
Público, DJe. 24/06/2020).
“Responsabilidade Civil. Queda de árvore de
escola
municipal
sobre
imóvel.
Ausência de
excludentes de responsabilidade. Nexo causal
demonstrado. Responsabilidade da Administração
Pública. Reparos de má qualidade efetuados pela
municipalidade. Verificação em perícia. Obrigação
de reparar. Indenização por dano moral e verba
honorária.
Majoração.
Recurso
da
autora
parcialmente provido, desprovido o apelo da ré,
com observação.”
(TJ-SP, Apelação no 1004919-15.2016.8.26.0047, Rel.
Des. Borelli Thomaz, 13a Câmara de Direito Público,
DJe. 22/06/2020).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
de
indenização por danos materiais e morais Queda
de
árvore
sobre
a
casa
da
autora

Responsabilidade extracontratual do Município

Configurado o nexo causal entre a omissão do
Município na manutenção e conservação de
árvore no logradouro público e sua queda sobre a
residência do autor Força maior que não exclui
necessariamente o dever de indenizar pelos
valores gastos
Valor arbitrado a título de
indenização que não deve ser alterado (R$
1.550,00, pelos danos materiais e R$ 20.000,00,
pelos
danos
morais)

Sentença
mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ-SP, Apelação no 1007000-41.2016.8.26.0562, Rel.
Des. Antônio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público,
DJe. 05/06/2020).
Destarte, tem-se que a bem lançada sentença de primeiro grau,
não infirmada pelas razões recursais, deu o adequado deslinde à
controvérsia, merecendo ser integralmente confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
14
Por todo exposto, de rigor o não provimento do presente recurso,
mantendo-se a r. sentença prolatada pelo nobre Juízo monocrático.
Em razão do improvimento do apelo, majoro os honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau para 12% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057925-45.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28911
15
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator